Tribunal: TJDFT
Processo: 0722512-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NULIDADE QUE NÃO PODE SER ARGUIDA PELO PRÓPRIO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DOCUMENTO ESCRITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO AJUSTE. DEPÓSITO DO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 276 do CPC orienta que “quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”. Sendo o apelante o próprio autor que demandou pedido monitório e anexou o contrato de empréstimo objeto do alegado inadimplemento, não lhe cabe arguir a nulidade da r. sentença por ausência de intimação para emenda à inicial, ao argumento de inépcia da inicial, vez que deu causa à condição do processo.
2. A aplicação das premissas próprias do processo de conhecimento não se revela hábil a justificar segunda chance na instrução do processo, vez que não se identifica no documento, objeto do pedido, a qualidade de título executivo extrajudicial, conforme elenco do art. 784 do CPC, mas de aparente prova escrita com compromisso de pagamento, o que não se confirmou.
3. Malgrado o argumento do apelante de que a operação bancária tenha sido realizada em terminal eletrônico, não colacionou ao processo evidência da liberação do valor, o que facilmente poderia ser demonstrado por meio do extrato bancário. Portanto, ante a inexistência de prova do fato constitutivo do direito, conforme exigido no art. 373, inc. I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. O art. 84 do CPC impõe ao vencido as custas processuais. No mesmo sentido, o art. 85 do diploma legal atribui-lhe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ao vencedor. A considerar que o autor-apelante sucumbiu integralmente no pedido formulado, é responsável pelas custas e pela verba honorária do vencedor.
5. Apelação conhecida e não provida.